Tribunal: TJPA
Processo: 0025612-60.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025612-60.2011.8.14.0301

APELANTE: LUIZ SOARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025612-60.2011.8.14.0301

ORIGEM: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTES: RAIMUNDO MAGNO ARRUDA SOARES,

JOÃO BATISTA ARRUDA SOARES,

DIANA HELENA ARRUDA SOARES,

ANGELA MARIA ARRUDA SOARES, MARIA DO SOCORRO ARRUDA SOARES e NAZARE CRISTINA SOARES BENTES, sucessores processuais de LUIZ SOARES

DEFENSORA PÚBLICA: ANDRÉA BARRETO RICARTE DE OLIVEIRA FARIAS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR:

GUSTAVO AZEVEDO RÔLA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MURO RESIDENCIAL ADENTRANDO VIA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelos sucessores processuais da parte autora contra sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os apelantes arguiram a ilegalidade do ato de demolição de muro residencial, sustentando que a construção era lícita, estava em propriedade privada e que a demolição ocorreu sem o devido processo legal, causando danos ao imóvel e abalo psíquico ao proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há violação ao devido processo legal, visto que a Administração, antes de proceder à demolição, notificou a parte autora e oportunizou a apresentação de defesa administrativa;

4. O ato administrativo de demolição, amparado em relatório técnico que atestou a construção irregular em via pública, é amparado pela presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao particular o ônus de comprovar sua ilegalidade;

5. Inexistindo comprovação de que a demolição foi arbitrária ou ilegal, não se configura o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A demolição de construção irregular em via pública, precedida de notificação e oportunidade de defesa, constitui exercício regular do poder de polícia e não gera o dever de indenizar, salvo comprovação de ilegalidade do ato administrativo.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art. 373, I;
Lei Municipal nº 7.400/88 (Município de Belém), art. 77.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO MAGNO ARRUDA SOARES,

JOÃO BATISTA ARRUDA SOARES,

DIANA HELENA ARRUDA SOARES,

ANGELA MARIA ARRUDA SOARES, MARIA DO SOCORRO ARRUDA SOARES e NAZARE CRISTINA SOARES BENTES, na condição de sucessores processuais do autor LUIZ SOARES, objetivando a reforma da sentença (Id. 20517919) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada contra o MUNICÍPIO DE BELÉM.

Nas razões recursais (Id. 20517921), os apelantes arguiram que seu pai, autor originário da ação, sofreu danos materiais e morais pela demolição arbitrária do muro de sua residência, em 08/06/2011, por agentes da Secretaria Municipal de Urbanismo (SEURB). Aduziram que a construção era lícita, amparada por alvará emitido pelo próprio Município, e que o muro se situava em propriedade privada, não obstruindo via pública, ao contrário do alegado pelo réu. Argumentaram a violação do devido processo legal administrativo pela aplicação sumária da demolição, sem prévia notificação ou oportunidade de defesa, descumprindo a ordem de gradação de penalidades prevista no Código de Obras de Belém (Lei nº 7.400/88), gerando danos físicos ao imóvel (rachaduras e fissuras) e profundo abalo emocional ao proprietário idoso, que teve sua segurança e privacidade violadas. Sustentaram a legitimidade dos herdeiros para prosseguir com a pretensão indenizatória após o falecimento do autor original no curso da lide. Requereram o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 20517927).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 27146018, deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Cinge-se a controvérsia à ocorrência, ou não, de danos materiais e morais em decorrência de demolição de muro de residência pela Prefeitura Municipal de Belém.

O autor originário, pai dos ora apelantes, foi notificado em 29/09/2010 para comparecer à SEURB, a fim de tratar sobre muro construído, alegadamente, em via pública, sob pena de retirada ou demolição (Id. 20517752, p. 29). Após, a parte autora apresentou defesa administrativa (Id. 20517753, p. 4 e seguintes).

Portanto, não se constata a violação do devido processo legal no âmbito administrativo, pois não houve aplicação sumária da demolição.

A existência da construção em espaço de via pública foi constatada em relatório técnico da SEURB (Id. 20517753, p. 3).

Os atos da Administração Pública são amparados pela presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao particular o ônus de demonstrar o vício ou ilegalidade do ato.

No caso concreto, o acervo probatório dos autos não demonstra a incorreção das análises técnicas da SEURB, inclusive porque o alvará juntado à petição inicial (Id. 20517752, p. 26) não especifica a construção de muro.

A parte autora também não produziu prova no sentido de que a demolição do muro causou danos estruturais ao imóvel, de forma que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do direito pleiteado (art. 373, I do CPC).

Desse modo, não restando afastada a motivação do ato administrativo, nem comprovada a ocorrência de desvio de finalidade na demolição para caracterizar ato ilícito, inexiste dever de indenizar, visto que o ente municipal agiu no estrito cumprimento de seu dever legal (art. 77 da Lei Municipal nº 7.400/88).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; sem majoração de honorários advocatícios, visto que foram fixados pelo juízo de origem no percentual máximo, com suspensão da cobrança em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026